Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726692-28.2020.8.07.0000 Agravante(s) CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS Agravado(s) PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 66735105 do processo de referência), no cumprimento de sentença n. 0718167-54.2020.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Palissander Engenharia Ltda. para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, que entendeu não existir fundamento para a distribuição autônoma porque o processo em que se originou a condenação (autos n. 0028436-92.2003.8.07.0001, apensos ao 0028915-85.2003.8.07.0001) tramita no mesmo juízo em meio eletrônico e, por esse motivo, entendeu inaplicável a Portaria Conjunta n. 85/2016 do TJDFT. Determinou, ao final, a apresentação da pretensão nos próprios autos em que foi constituída a obrigação exequenda e determinou o arquivamento do processo autônomo. Em razões recursais (Id 18117611), aduz possuir a decisão vergastada conteúdo decisório e defende o cabimento deste agravo de instrumento. Sustenta o agravante detalhar o art. 2° da Portaria Conjunta n. 85/2016 do TJDFT a documentação necessária por ele apresentada para o pedido autônomo de cumprimento de sentença em processo autônomo, porque a sentença exequenda foi exarada em processo físico. Menciona os arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 para sustentar o interesse do advogado no recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência em processo apartado. Fala do caráter alimentar dos honorários de sucumbência perseguidos. Pleiteia também a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer efeito suspensivo pra obstaculizar o arquivamento determinado. No mérito, pugna pelo recebimento e processamento do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em processo autônomo. A gratuidade de justiça requerida pelo agravante foi indeferida por decisão desta relatoria (Id 18348350) e o recolhimento do preparo recursal foi comprovado pelo recorrente (Ids 18736570, 18736575, 18736576, 19960121, 19960122 e 19960123). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O i. juiz indeferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em processo autônomo, porque entendeu ser cabível fazê-lo no próprio processo em que o título executivo judicial foi constituído. Com essa deliberação, determinou o arquivamento e não condenou o recorrente em custas e honorários advocatícios (Id 66735105 do processo de referência). É certo se tratar de sentença o pronunciamento judicial atacado, porque, apesar de não mencionar o fundamento legal, dúvida não há quanto à aplicação do art. 924, I, do CPC[1] no indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença inauguradora de processo autônomo e extinção do feito sem resolução do mérito sem impor condenação ao agravante/exequente de pagar as custas e honorários advocatícios. Os arts. 1.009, caput[2], e 1.015, caput[3], ambos do CPC, preveem o recurso cabível contra sentença ser a apelação e para atacar decisão interlocutória o agravo de instrumento. Extinto o processo de execução sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença e não o agravo de instrumento. Como o exequente apresentou agravo de instrumento e não apelação, faz-se oportuno verificar se é possível receber o agravo de instrumento como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos, quais sejam: a inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado. Além disso, o recurso deve ter sido apresentado dentro do prazo do recurso cabível e ser observada a regularidade formal. Esclareço esses requisitos terem sido forjados pela doutrina e jurisprudência, porque o legislador não cuidou, para o processo cível, de positivar irrestritamente regra pertinente à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração passíveis de recebimento como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[4]. Diversamente, há muito tempo existe norma positivada, no Código de Processo Penal, aplicadora do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra do art. 579, caput e parágrafo único[5] desse diploma legal. Não há requisitos para serem atendidos. Esse preceito normativo se conforma com a verificação da interposição equivocada do recurso, para que se o receba como o cabível para atacar o pronunciamento judicial especificamente, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade. Verifico não se aplicar o princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, o agravo de instrumento foi interposto em situação que claramente desafia apelação, haja vista ter sido extinto o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, I[6], c/c o art. 485, I[7], do CPC. O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo cível. Essa situação inibe a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verificado, portanto, ser o recurso cabível para atacar a sentença a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e não agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código, e reconhecido haver o exequente/agravante incorrido em erro grosseiro ao interpor agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial extintivo do processo de execução sem resolução do mérito, concluo pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ressalto não ficar o agravante prejudicado por essa decisão de não conhecimento do recurso, porque pude constatar haver ele interposto apelação para atacar o mesmo pronunciamento judicial (Id 68639999 do processo de referência) e estar o referido recurso em processamento no juízo de origem, com manutenção da sentença em juízo de retratação e intimação da parte apelada para oferecer contrarrazões (Id 69553199 do processo de referência). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT[8] c/c o art. 932, III, do CPC[9], diante da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [4] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [5] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. [6]Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [7] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;